Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-06.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000292-06.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO, VANDILSON PEREIRA COSTA

APELADO: ELIS FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA CUNHA, VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM REGULAMENTAR O BENEFÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de São Gonçalo dos Campos contra acórdão que, no julgamento da Apelação Cível nº 8000292-06.2017.8.05.0237, negou provimento ao recurso do ente municipal e manteve a sentença de procedência parcial para condenar o apelante ao pagamento de auxílio-transporte à servidora pública municipal.
O embargante alega omissão do acórdão quanto à inexistência de regulamentação municipal específica sobre o auxílio-transporte, invocando, ainda, o art. 330, I, do CPC, para sustentar a juridicidade do indeferimento do pedido. Requer, também, o prequestionamento da matéria com vistas a eventual recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar a suposta ausência de regulamentação do benefício de auxílio-transporte no âmbito do Município, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se os embargos são aptos à finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à ausência de regulamentação municipal do auxílio-transporte, reputando irrazoável a omissão normativa do Poder Público ante a previsão legal do direito desde 2004. Considerou que tal omissão não poderia prejudicar o servidor beneficiado.
Conforme reiterada jurisprudência, não se exige do julgador o exame de todos os argumentos das partes, mas apenas o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia (CPC, art. 489, §1º, IV).
O inconformismo com a fundamentação adotada não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição. Ausente vício que justifique o provimento dos embargos, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."
"2. Não há omissão quando a matéria apontada foi devidamente enfrentada no acórdão, ainda que de forma contrária ao interesse da parte."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, nos termos do voto da Relatora.